Tribunal: TJSP
Processo: 2027018-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – SEGURADORA INGRESSOU COM AÇÃO BUSCANDO O CANCELAMENTO DO SEGURO ALEGANDO FRAUDE – SUPOSTA DOENÇA PREEXISTENTE OMITIDA NO ATO DA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A EVIDÊNCIA DO DIREITO SEM ANTES OPORTUNIZAR O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO – QUESTÃO QUE,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – SEGURADORA INGRESSOU COM AÇÃO BUSCANDO O CANCELAMENTO DO SEGURO ALEGANDO FRAUDE – SUPOSTA DOENÇA PREEXISTENTE OMITIDA NO ATO DA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A EVIDÊNCIA DO DIREITO SEM ANTES OPORTUNIZAR O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO – QUESTÃO QUE, ADEMAIS, SOB O PONTO DE VISTA DA SEGURADORA É ESTRITAMENTE FINANCEIRO E REVERSÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO